Tribunal: TJSP
Processo: 1011728-70.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DA HIPOTECA. Legitimidade passiva do banco. Tem ele legitimidade para figurar no polo passivo da ação, simplesmente porque a autora quer ver declarada a ineficácia da hipoteca que grava ao imóvel por ela adquirido, em favor do réu. Cancelamento de hipoteca constituída em favor do financiador da obra, que não realizou negócio jurídico com a promitente compradora.

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DA HIPOTECA. Legitimidade passiva do banco. Tem ele legitimidade para figurar no polo passivo da ação, simplesmente porque a autora quer ver declarada a ineficácia da hipoteca que grava ao imóvel por ela adquirido, em favor do réu. Cancelamento de hipoteca constituída em favor do financiador da obra, que não realizou negócio jurídico com a promitente compradora. Admissibilidade. Ineficácia perante a adquirente do imóvel. Inteligência da Súmula 308 do STJ. Ônus da sucumbência a cargo dos réus em decorrência do princípio da causalidade. Honorários advocatícios. Arbitramento de acordo com o artigo 85, § 2o, do CPC.
Recurso do banco réu desprovido e provido o das patronas da autora.